Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019625-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS
AGRAVADO:- ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
Agravo de Instrumento n. 1019625-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que objetiva proferida em Ação de Rescisão de Contrato, e julgou tempestiva a defesa executiva, declaro nula a intimação da antiga causídica para fins de cumprimento de sentença e reconheço o comparecimento voluntário do executado e a penhora tempestivamente lavrada, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
O agravante alega que o agravado foi regularmente intimado dos atos praticados durante a fase de conhecimento e não há que se falar em nulidade.
Afirma que, ainda que assim não fosse, a partir do momento em que o devedor tomou conhecimento do feito (cumprimento da sentença), deveria proceder ao pagamento do débito, sem resistência, o que não ocorreu, já que ele ingressou com a Impugnação, o que não afasta os honorários e a multa (art. 523 do CPC).
Diz que, afastar os honorários de sucumbência e multa fixados simplesmente porque, no momento em que o Espólio de Vilmar compareceu “espontaneamente” aos autos originários já havia “arresto cautelar do montante exequendo de R$ 1.782.713,71 (um milhão setecentos e oitenta e dois mil setecentos e treze reais e setenta e um centavos), posteriormente convertido em penhora” contraria a legislação processual.
Pede o efeito suspensivo.
O agravante se insurge contra o decisum que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e declarou nula a intimação, reconheceu o comparecimento voluntário do executado e a penhora lavrada, afastando a multa e os honorários previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que foi determinada a liberação da penhora no rosto dos autos n. 0001375- 54.2014.811.0037, no valor de R$ 379.908,01.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo apenas no que se refere à liberação da penhora no rosto dos autos n. 0001375- 54.2014.811.0037.
Comunique-se a juíza causa, e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator